Tribunal: TJPA
Processo: 0000357-05.2010.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000357-05.2010.8.14.0053

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: FRANCISCO FERREIRA RIBAS, WANDA NASCIMENTO RIBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INÉRCIA DA PARTE AUTORA - ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS - ART. 267, INCISO III, DO CPC/73 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – NECESSIDADE - APLICAÇÃO DO

§ 1º
, DO ARTIGO 267, DO MESMO DIPLOMA LEGAL VIGENTE À ÉPOCA - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO PROVIDO.

1. A extinção do processo por inércia, quando a parte não promover os atos e diligências que lhe competia, exige a intimação pessoal para suprir a falta
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme regramento insculpido no
§ 1º
, do art. 267, do
CPC
/
73, vigorante à época. Inobservância.

2. Nesta senda, imperiosa revela-se a necessidade de se proceder à prévia intimação pessoal do autor, nos termos do § 1º, do mencionado art. 267 do CPC/73,
o que não ocorreu no caso em exame, razão pela qual deve a sentença objurgada ser desconstituída.

3.
Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
, anulando a
sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante

BANCO DA AMAZONIA S.A (BASA DIRECAO GERAL)
e como apelados
FRANCISCO FERREIRA RIBAS E WANDA NASCIMENTO RIBAS.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0000357-05.2010.8.14.0053

APELANTE:
BANCO DA AMAZONIA S.A (BASA DIRECAO GERAL)

APELADOS:
FRANCISCO FERREIRA RIBAS

WANDA NASCIMENTO RIBAS

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDINTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposto por
BANCO DA AMAZONIA S.A (BASA DIRECAO GERAL)
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, ajuizada por si em desfavor de
FRANCISCO FERREIRA RIBAS E WANDA NASCIMENTO RIBAS
, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua exordial (ID 11202548), narra o autor/apelante ter firmado com os executados Cédulas de Crédito Rural Hipotecária e Pignoratícia de nº

FIR-ME 118-00/0080-0, FIR-ME nº 118-96/0025-8 e FIR-ME 126-99/00442-3, oportunidade em que disponibilizou o montante de R$749,976,34 (setecentos e quarenta e nove mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos) aos executados, não tendo estes, entretanto, adimplido os encargos pactuados, restando infrutífera as tentativas de composição amigável.

Juntou o exequente, documentos de ID 11202548 - Pág. 5/32 dos autos.

O magistrado intimou o autor/exequente a recolher as intermediarias (ID 11202551).

No ID 11202551, foi certificado o transcurso in albis do prazo.

Ato contínuo, prolatou o Juízo
“a quo”
sentença (ID 11202551), no sentido de extinguir o feito sem exame de mérito, com fulcro no art. 267, III, do CPC, face o não recolhimento das custas intermediárias referente a expedição da Carta Precatória.

Inconformado, o requerente

BANCO DA AMAZONIA S.A (BASA DIRECAO GERAL)
interpôs Recurso de Apelação (ID 11202551), alegando que o Juízo teria se precipitado, transbordando os limites da sua capacidade decisória, uma vez que, sem que fosse intimado pessoalmente da possibilidade de extinção, ou seja, intimado para dar prosseguimento ao feito, ou mesmo sem ter havido qualquer requerimento das partes requeridas, determinou a extinção da demanda sem resolução de mérito.

Aduz não ter deixado de demonstrar o interesse no prosseguimento do feito, haja visto que sempre impulsionou os autos, com o fim de satisfazer a sua pretensão, tendo sido surpreendido com a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Pleiteou, assim, pelo provimento do recurso em análise, para que reformada a sentença objurgada seja determinado o regular processamento do feito.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID 11202556.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DA INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973, haja visto que a decisão guerreada foi publicada para efeito de intimação das partes ainda na vigência do referido
códex.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Á mingua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

MÉRITO

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da
sentença
proferida em

primeiro grau, que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, com fulcro no art.267, III, do CPC/73, em razão da inércia da parte autora em promover as diligências e atos que lhe competiam.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante, que o Juízo teria se precipitado, transbordando os limites da sua capacidade decisória, uma vez que, sem que fosse intimado pessoalmente da possibilidade de extinção, ou seja, intimado para dar prosseguimento ao feito, ou mesmo sem ter havido qualquer requerimento da parte requerida, determinou a extinção da demanda sem resolução de mérito.

Com efeito, para que houvesse a extinção do feito nos termos da decisão exarada pelo juízo
a quo
, é indispensável a intimação pessoal da parte autora para dar andamento no feito no prazo de 48 horas, nos termos do que dispunha o §1°, do art. 267, do CPC/73, vigente à época.
In verbis:

“Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

...

§ 1º
O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.”
(Negritou-se).

In casu
, o magistrado de origem entendeu pela configuração da hipótese de abandono de causa em razão da inércia do autor em movimentar o processo há mais de 30 (trinta) dias, contudo, compulsando os autos,
observa-se que não houve a diligência pertinente para que o autor fosse intimado pessoalmente para apresentar manifestação quanto ao seu interesse no prosseguimento do feito,
sendo insuficiente sua intimação ocorrida através de seus patronos (ID
11202551
), razão pela qual restou inobservada a exigência de intimação pessoal da parte que se encontrar em estado de inércia, nos termos do regramento alhures destacado.

Sobre o assunto o STJ em recente decisão:

“EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1º, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE. 1.
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito
. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1750306 MT 2018/0143279-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019).” (Negritou-se).

Na mesma linha este E. Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 267, INCISO III DO CPC/73 - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO §1º DO ARTIGO 267 DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
A extinção do processo por abandono do autor exige a intimação pessoal da parte, para que supra a sua falta em 48 (quarenta e oito) horas. Art. 267 § 1º, do CPC-73. Inobservância. 2. Extinção do processo afastada, para que prossiga nos seus ulteriores termos.
3. Precedentes jurisprudenciais. Apelação provida, para anular a sentença à unanimidade. (2019.03317324-44, 207.264, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-13, Publicado em 2019-08-19).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE FATO COM PRECEITO COMINATÓRIO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, INCS. II E III, DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INOBSERVÂNCIA DO §1º DO ART. 267, DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA GUERREADA
. (2019.02960903-76, 206.520, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-07-22, Publicado em 2019-07-23).” (Negritou-se).

Destarte, em que pese o artigo 267, inciso III e §1º do Código de Processo Civil permita ao julgador extinguir o processo sem resolução mérito por abandono da causa, esta vincula-se a intimação pessoal da parte para cumprimento da diligência determinada, o que no caso em comento não ocorreu, razão pela qual a sentença ora vergastada merece ser anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 17/02/2023